Tribunal: TJMT
Processo: 1012694-64.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012694-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUIZ JOSE FERREIRA - CPF: 442.031.361-72 (ADVOGADO), FABIANA PATRICIA DE CAMPOS MAGALHAES - CPF: 877.727.791-00 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO RESCISÓRIA – SENTENÇA PROFERIDA POR JUIZADO ESPECIAL – EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em consonância ao artigo 59 da legislação de regência e iterativa jurisprudência, não se admite ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento instituído pela Lei nº 9.099/95.

Decisão mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto
por FABIANA PATRÍCIA DE CAMPOS MAGALHÃES
, contra decisão que indeferiu a petição inicial da Ação Rescisória.

Sustenta o Agravante que,
“
não pode a omissão do gestor municipal prejudicar uma mãe de família, doente, que necessita trabalhar
(...)
posto que se mostra, pela omissão do alcaide municipal, um ato inconstitucional.”

Argumenta que,
“
o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória.”

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada.

Contrarrazões no id. 237735179.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à reforma da decisão agravada que, que indeferiu a inicial da ação rescisória, face à impossibilidade de utilização da via eleita em face de decisão proferida pelo Juizado Especial.

Em que pesem as alegações vertidas pelo Recorrente nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento, demonstrando tão somente insurgência quanto ao conteúdo da decisão recorrida.

Pretende o Agravante, a rescisão de sentença proferida em sede de Ação com trâmite perante o Juizado Especial Cível.

O Artigo 59 da Lei nº 9.099/95 estabelece que, não se admitirá ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento instituído por aquela legislação. Este é o caso dos autos.

Assim, manifestamente inadmissível o manejo de ação rescisória contra decisão proferida pelo Juizado Especial.

Neste sentido, a iterativa jurisprudência:

Agravo regimental em mandado de injunção. Decisão em que se negou seguimento à impetração.
Pretensão ao ajuizamento de ação rescisória no âmbito do sistema dos juizados especiais, ao arrepio da legislação de regência.
Inexistência de direito constitucionalmente assegurado ao impetrante, cujo exercício estivesse obstado em razão de eventual vácuo normativo. Ausência, ademais, de matéria constitucional nessa controvérsia. Agravo regimental a que se nega provimento.
1.No sistema dos juizados especiais, inexiste norma legal a prever o ajuizamento de ações rescisórias.
2. Esse fato não equivale à falta de norma regulamentadora que inviabilize o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania a que se refere o dispositivo constitucional que instituiu o mandado de injunção entre nós. 3. Inexiste, ademais, violação do princípio da igualdade, sendo certo, ainda, que o STF já decidiu – e sob a sistemática da repercussão geral – que inexiste matéria constitucional nessa discussão (AI nº 808.968-RG/RS-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (MI 7337 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027

DIVULG 11-02-2021

PUBLIC 12-02-2021)

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Sob a égide da Lei n. 9.099/1995, em seu art. 59, não se admite ação rescisória no procedimento instituído aos juizados especiais, com aplicação subsidiária pela Lei n. 12.153/2009, que trata dos juizados especiais da fazenda pública (art. 27). 2. Hipótese em que a decisão rescindível foi objeto de declínio de competência pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com base no IRDR 85560/2016 (tema 1). 3. O Supremo Tribunal Federal já afastou a inexistência de direito constitucionalmente assegurado para o ajuizamento de ação rescisória no âmbito dos juizados especiais ao arrepio da legislação de regência (...). 4. Ausência de circunstâncias a vulnerar os fundamentos da decisão unipessoal, motivo por que deve ser mantida na íntegra. 5. Agravo interno conhecido e desprovido.(N.U 1024559- 21.2023.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)

(...) Observada a vedação expressa do ajuizamento da ação rescisória, que objetiva rescindir sentença proferida em sede de Juizado Especial Cível (artigo 59 da Lei 9099/95), é caso de indeferimento da peça inicial, com a extinção sem resolução do mérito, com espeque no artigo 51, II da Lei 9099/95. (N.U 1011808-07.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022)

(...) 1. Estabelece o art. 59 da Lei nº 9.099/95 que não será admitida a propositura de Ação Rescisória nas causas que tramitam perante o Juizados Especiais. 2. Extinção da Ação Rescisória sem resolução do mérito.(...)” (N.U 1007945-77.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2020, Publicado no DJE 23/11/2020)

Não é de desconhecimento deste relator, o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE nº 586.068, no sentido de possibilidade de anulação de decisões proferidas pelos juizados especiais. Todavia, existe expressa ressalva, quando a hipótese representar conflito com entendimento da Suprema Corte, o que não se evidencia na espécie e que tampouco fora objeto de argumento na petição inicial.

Assim, inexistente na hipótese permissivo legal para o manejo da via rescisória, prevalecem os preceitos constitucionais da segurança jurídica e do respeito à coisa julgada.

Posto isso, inadequada a via eleita para fins de rediscussão da matéria ou rejulgamento do feito, não sendo o caso excepcional de utilização da ação rescisória.

Feitas estas considerações, ao interpor o presente recurso, o Agravante não trouxe aos autos fundamento apto à desconstituição da decisão agravada, motivo pelo qual, esta deve permanecer incólume.

Por fim, registre-se que a oposição de resistência injustificada ao prosseguimento do feito ou a provocação de incidentes infundados
implicarão
na aplicação das sanções previstas na lei.

Diante do exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024